Tribunal: STF
Processo: AI 488865
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. PIS. Decretos-Leis 2.445 e 2.449.
Inconstitucionalidade. Legitimidade da cobrança do PIS nos termos da
 Lei Complementar nº 07, de setembro de 1970 e alteração posterior.
Lei Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 1973. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento